Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709609-13.2018.8.07.0018 APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: ANTONIO PINHO DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO O documento de Id. 21495820 não é suficiente para comprovar que houve o efetivo recolhimento do preparo recursal. Portanto, em virtude da não comprovação do recolhimento de preparo quando da interposição do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a apelante o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator